Tribunal: TJBA
Processo: 8021913-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021913-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ROSILENE SOUZA ALCANTARA

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROGRAMA CREDCESTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A limitação de descontos em folha de pagamento a percentual que preserve o mínimo existencial do consumidor encontra respaldo na legislação de proteção ao consumidor e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana.

II. O Programa Credcesta, embora regido por decreto estadual específico, não afasta a aplicação das normas de proteção ao consumidor quando evidenciado o comprometimento excessivo da renda do devedor.

III. A concessão de tutela de urgência que limita descontos consignatários mostra-se adequada quando presente o risco de comprometimento do mínimo existencial, especialmente em casos de múltiplas operações de crédito.

IV. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021913-13.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BANCO MASTER S/A
e, como Agravada,
ROSILENE SOUZA ALCANTARA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto